Tribunal: STF
Processo: AI 609415
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Processual civil. Mandado de Segurança. Possibilidade de homologação de pedido de desistência. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito e independentemente da aquiescência da parte contrária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.